Tribunal: TJMT
Processo: 1001664-11.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001664-11.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESTANES FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 039.469.381-75 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO - ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL - DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – CONSTA NO LAUDO PERICIAL JUDICIAL AUSÊNCIA DE SEQUELA PERMANENTE REFERENTE AO ACIDENTE – FATO GERADOR DO DIREITO NÃO É O ACIDENTE EM SI MAS, A PRESENÇA DE LESÃO/INVALIDEZ PERMANENTE CAUSADA PELO SINISTRO – AUSÊNCIA DE LESÕES – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – VALOR FIXADO EM PATAMAR MÁXIMO – ARTIGO 85, §§2º e 3º, do CPC/15 - PREQUESTIONAMENTO – AFASTADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção.

O fato gerador de eventual direito a indenização de seguro obrigatório não é o acidente em si, mas, sim o fato do acidente ter incapacitado a vítima de alguma forma, identificado por meio das lesões deixadas.

O laudo pericial foi CONCLUSIVO, uma vez que diante dos testes clínicos constatou que a vitima do acidente não apresentava qualquer lesão permanente referente ao acidente noticiado.

Ante a ausência de prova acerca da alegada invalidez permanente da autora, bem como de sua incapacidade para o trabalho, tem-se por indevida a indenização prevista na Lei n. 6.194/74.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

No tocante ao pedido de majoração dos honorários recursais devidos ao advogado do vencedor, como a r. sentença objurgada condenou a apelante/requerida em um valor enquadrado dentro do patamar mencionado, qual seja, 20% (vinte por cento), é vedado ao tribunal, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos 85, §§2º e 3º, do CPC.

Improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ESTANES FIGUEREDO DA SILVA, contra a sentença de ID: 155457179, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1001664-11.2021.8.11.0041, proposta em desfavor de porto seguro companhia de seguros gerais s.a., que julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor na petição inicial, resolvendo o mérito nos moldes do art.487, I do CPC, salientando que a inexistência de invalidez permanente que justifique a indenização. Condenou ainda o autor vencido ao pagamento das taxas e custas processuais, bem em honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art.98 do novo CPC.

Em suas razoes de ID: 155457185, (i) requer o recebimento com o conhecimento e o provimento do presente Recurso de apelação, pois estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade, para anular a sentença, a fim de que seja acatado a impugnação ao perito nomeado pelo magistrado, a fim de que se possa ser realizado a pericia médica com qualquer outro perito médico com especialidade em ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA com cadastro no banco da dados do TJ-MT de peritos especialistas a fim de que seja alcançado a justiça no presente feito, tudo isso com fundamento nos artigos 465, 468 e 469 do CPC. Além de prequestionar matérias.

A apelada, em sede de contrarrazões recursais, fls. 155457188, refuta os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, mantendo ‘in totum’ a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ESTANES FIGUEREDO DA SILVA, contra a sentença de ID: 155457179, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1001664-11.2021.8.11.0041, proposta em desfavor de porto seguro companhia de seguros gerais s.a., que julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor na petição inicial, resolvendo o mérito nos moldes do art.487, I do CPC, salientando que a inexistência de invalidez permanente que justifique a indenização. Condenou ainda o autor vencido ao pagamento das taxas e custas processuais, bem em honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art.98 do novo CPC.

Pois bem.

É possível entender das razões insertas no recurso de apelação ora objurgado pretende a parte recorrente a reforma da decisão de primeiro grau sob o argumento de que o Juiz a quo não fez justiça, alegando ter tido o seu direito à defesa cerceado.

Conforme consta nos autos de fato o acidente ocorreu, de acordo com a prova do Boletim de Ocorrência (ID. 155456943)- fl. 149-50, prontuário médico (ID. 155456944).

Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente.

Explico. In casu, o laudo pericial (id. 155457177), apresentado pelo perito do juízo não constatou quadro de invalidez permanente ao trauma noticiado, uma vez não lhe ocasionou impedimento para o trabalho, perda ou inutilização do membro e, muito menos, a alegada invalidez permanente.

É certo que fará jus a indenização pelo Seguro Obrigatório – DPVAT, aquele que comprovar a existência de incapacidade permanente total ou parcial, decorrente justamente de acidente de trânsito.

O art. 5º da Lei nº 6.194/1974, dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores:

“Art . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Dessa forma, é cediço que a indenização oriunda de acidente automobilístico, relativa ao seguro obrigatório de veículos, limita-se, em caso de não–morte, às hipóteses de invalidez definitiva, isto é, aquela que resulte em lesão de tal monta que torne a vítima incapacitada para desempenhar suas atividades normais, o que não ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ OU INCAPACIDADE – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Se o exame pericial confirma a inexistência de invalidez permanente no acidentado, não há que se falar em obrigação de indenizar da seguradora” (TJ-MG – 17ª Câmara Cível - Apelação Cível 1.0313.11.010794-0/002 – Rel. Des. Leite Praça – Julg. 04/02/2016). (Ap 183458/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE - INVALIDEZ OU INCAPACIDADE NÃO CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conclusivo o laudo pericial quanto à inexistência de invalidez permanente, impossível a condenação à cobertura securitária pelo DPVAT. Não há falar-se em indenização do seguro obrigatório DPVAT, se não restou comprovada a invalidez permanente a que se refere o artigo 3º, alínea “b”, da Lei n. 6.194/74, especialmente se o médico legista, ao responder ao quesito formulado no Laudo Pericial que indagava se, em razão do sinistro, decorreu incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função ou deformidade permanente, afirma que não. Ante a ausência de prova acerca da alegada invalidez permanente da autora, bem como de sua incapacidade para o trabalho, tem-se por indevida a indenização prevista na Lei n. 6.194/74. (Ap 102040/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE – INVALIDEZ TEMPORÁRIA ATESTADA EM PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5º, Lei 6.194/74). 2. Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido autoral, quando o laudo médico pericial constata apenas a existência de invalidez temporária do membro afetado em razão do acidente de trânsito. (N.U 0002329-84.2014.8.11.0010, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA - DEBILIDADE TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Debilidade decorrente de acidente de trânsito que não resulte em invalidez permanente, não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74. (N.U 1000599-95.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022).

Todavia, quanto a ser ou não necessária a prova discutida, impende lembrar que o juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do novo Código de Processo Civil que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363).” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737)

E ainda Theotônio Negrão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5ª Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)” (CPC, 27ª ed., p. 156).

Com efeito, convencendo-se o magistrado da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, uma vez que pericia realizada traz informações necessárias para o deslinde do feito.

É sabido que o fato gerador de eventual direito a indenização de seguro obrigatório não é o acidente em si, mas, sim o fato do acidente ter incapacitado a vítima de alguma forma, identificado por meio das lesões deixadas; a meu ver o laudo foi CONCLUSIVO, atestando que não foi constatada qualquer lesão permanente referente ao acidente noticiado.

Como bem destacou a sentença guerreada:

“...Note-se em laudo pericial no ID 101950028, foi constatado que o autor não apresenta invalidez de caráter permanente que possa ser atribuído ao acidente noticiado na inicial.

Assim, considerando que não restou demonstrados nos autos o nexo causal entre o referido acidente e as lesões que alega ter sofrido, não se verifica a condição para ser paga a indenização decorrente do seguro obrigatório previsto em lei....”

In casu, em que pese haver nos autos prova de que a parte apelante/vítima tenha certa sequela em membro do corpo, o laudo pericial-técnico, realizado em Juízo, foi conclusivo quanto ao dano corporal temporário, desta forma resta evidente que a mesma não faz jus à indenização relativa ao Seguro Obrigatório.

Vejamos:

“[...]Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e dano corporal temporário. O periciado não apresenta invalidez permanente que possa ser atribuída ao acidente narrado na inicial..”

No tocante ao pedido de majoração dos honorários recursais devidos ao advogado do vencedor, como a r. sentença objurgada condenou o apelante/autor em um valor enquadrado dentro do patamar mencionado, qual seja, 20% (vinte por cento), é vedado ao tribunal, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos no artigo 85, §§2º e 3º, do CPC/15. Sendo assim, nada deve ser modificado neste quesito.

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário. Em decisão monocrática, ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença `in totum`.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023